Tribunal: TJES
Processo: 5007767-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Material; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007767-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: Em segredo de justiça
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.A prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Colegiado estadual, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito em que ele, aproveitando-se da condição de padrasto [da vítiima].

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007767-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Advogados do(a) PACIENTE: MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de R. N. D. S. em face de ato decisório do Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que decretou a prisão preventiva do Paciente.

Em suas razões, os Impetrantes alegaram que a decisão seria nula, por ter se imiscuído no mérito da ação penal e que a vítima e o Paciente não moram próximos. Além disso, alegou ter carteira assinada.

Do que conta da impetração, tenho a informação de que a mãe da vítima procurou a polícia para informar que seu então convivente teria estuprado sua filha de 11 (onze) anos de idade. Disse que o Paciente teria se deitado

JUNTO A IS. NO COLCHÃO E COMEÇOU FAZER MOVIMENTOS ESTRANHOS E QUE ELE FINGIU QUE ESTAVA DORMINDO E QUE EM SEGUIDA O SR R. LEVANTOU E COLOCOU O DE VOLTA NO COLCHÃO JUNTO A I. E SAIU PARA TRABALHAR. A COMUNICANTE DISSE QUE AO INDAGAR A SUA FILHA I. ELA CONFIRMOU QUE ISSO JÁ ACONTECE DESDE QUE ELA TINHA 08 ANOS E DISSE TAMBÉM QUE ELE COLOCAVA O PÊNIS NA SUA BOCA E NA SUA VAGINA E QUE NÃO CONTOU ANTES PARA SUA MÃE PORQUE ELE AMEAÇAVA MATAR OS SEUS IRMÃOS. A COMUNICANTE DISSE ESTAR DESESPERADA E COM MEDO E QUE O SR.R. NÃO SABE QUE A I. LHE CONTOU. A COMUNICANTE DISSE QUE APROVEITOU QUE O SEU RELACIONAMENTO NÃO ESTAVA BOM E DISSE QUE IRIA PARA A CASA DA SUA EX CUNHADA. A COMUNICANTE SOLICITOU O ENCAMINHAMENTO PARA O DML."

A vítima também foi ouvida, tendo confirmado a versão apresentada.
A criança foi atendida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente - Setor Psicossocial e apresentou longa e detalhada narrativa sobre os fatos, tendo "demonstrado entendimento das perguntas e respondia com clareza aos questionamentos".
Em manifestação apresentada pelo Ministério Público, vê-se que o Laudo de Conjunção Carnal realizado indica que a criança de 11 (onze) anos não é mais virgem, o que reforça a tese da acusação. Além disso, o MP requereu a juntada de Termo de informação e prints de pesquisas na internet de pornografia infantil que foram fornecidas pela mãe da vítima. Em um print que vi, identifiquei as chaves de pesquisa "comendo a filha dormindo" e "como tirar manchas de colchão", intercaladas com outras relativas a futebol.
Com base nesses elementos, o Juízo de primeiro grau entendeu que:

as condutas que deram azo a esta representação policial em juízo sumário, demonstram maior gravidade, não se tornando possível a intervenção mais branda medidas cautelares alternativas à prisão -, uma vez que há relatos de episódios anteriores de igual envergadura, cabendo ao Estado-Juiz, nesse caso, se valer de sua contenção mais gravosa ao Ofensor, por ser este único instrumento estatal visando assegurar a proteção da menor e da sua própria genitora frente aos fatos destacados nos autos, sobretudo, o contexto de suposta violência sexual e psicológica, por quem, conjecturalmente, poderá perpetrar conduta semelhante. Logo, o panorama dos autos revela que eventuais medidas cautelares diversas da prisão, bem como medidas protetivas porventura aplicadas serão insuficientes para garantir a integridade física e psicológica da Vitima e de sua ascendente.

Como se vê, para além de substrato suficiente de indícios de autoria e materialidade, o Juízo se refere a quem "conjeturalmente" poderá perpetrar conduta semelhante. Ou seja, o agente não é tido por culpado, mas por alguém que, por hipótese, suposição, pode ter praticado o crime indicado.

Em suas informações, o Juízo de primeiro grau apresentou trabalho minucioso, por meio do qual apresentou:

Importa destacar também que este juízo, para impor ao paciente a cerceamento drástico de sua liberdade, contou ainda com outros dados, entre os quais, o fato de que a Ofendida, depois de submetida a exame pericial, foi atestado que a mesma não era mais virgem, ao passo que a genitora da Vítima e então convivente do paciente, quando prestou esclarecimentos à autoridade policial destacou que, dentre os supostos atos sexuais efetivados pelo paciente, teria utilizado ele também da conjunção carnal, conforme lhe fora relatado pela própria filha, ora Vitimada.
Cabe mencionar que no laudo pericial acostado à fl. 98 do procedimento investigativo de que, quando da submissão da Vítima ao referido exame de conjunção carnal, a mesma (Vitimada) teria informado ao médico legista em 23.05.2023 que sofrera conjunção carnal “múltiplas vezes” e que, por conta de tal agravo houve dor e sangramento, além de ter informado que o último ato sexual teria sido consumado há mais de uma semana.
Informo a Vossa Excelência que, a despeito da irresignação dos impetrantes, a decisão ora reprochada se encontra lastreada em dados concretos, não firmando qualquer juízo de valor sobre a autoria delitiva, sobretudo, em nenhum momento cravou ser o paciente aquele quem efetivara atos de cunho sexual em face da Vitimada, mas, ao revés, sinalizou as informações prestadas pela genitora da Informante, bem como os elementos de informação apontados no relatório de atendimento pelo Setor Psicossocial nº 200/2023, de lavra da Sra. Amanda Pereira Nunes, Assistente Social vinculada à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Portanto, registro, novamente, que a medida extrema adotada teve por esteio o cenário fático destacado nos autos, em que a Vítima teria demonstrado temor em noticiar dantes a alegação violência sexual que vinha, em tese, sofrendo, segundo ela, por ter sido, não somente ela (Vitimada) alvo de séria ameaça de morte, cujo prenúncio de mal injusto e grave teria também como alvo o irmão e a genitora.

Fora isso, o fato de o Paciente ter carteira de trabalho assinada não ilide a gravidade em concreto do delito (AgRg no HC n. 795.268/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Assim sendo, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)